Tribunal: TJDFT
Processo: 0752552-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752552-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA BARRETO AGRAVADO: RUBENS DOS SANTOS PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VIEIRA BARRETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0735590-61.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de impenhorabilidade do veículo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 – Preta Ano 2008X2008 e o de suspensão da Execução. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 54295448 dos presentes autos e ID 178345475 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por DF NOTÍCIAS EDITORA LTDA – ME em face de JOSE VIEIRA BARRETO. O executado compareceu aos autos e apresentou, ao ID 176984216, impugnação à penhora de veículo (ID 175322170). Sustenta que se trata do único bem de sua propriedade, que não possui recursos financeiros, que é idoso e que se encontra em situação grave de saúde. Alega, ainda, a superveniência de fato apto a impedir o andamento desta execução, qual seja, o ajuizamento de ação rescisória perante a 2a Câmara Cível deste egrégio tribunal, cujo objetivo é desconstituir o título judicial constituído no bojo deste processo. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O exequente se manifestou ao ID 178041796. É breve o relatório. DECIDO. Da impugnação à penhora de veículo Conforme narrado, o executado requer o reconhecimento da impenhorabilidade, sob o fundamento de ser o único patrimônio de sua propriedade e de ser pessoa idosa com condições precárias de saúde. Sabe-se que a execução é regida pelo princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC). A responsabilidade patrimonial é a regra, cujas exceções apoiam-se nas causas de impenhorabilidade. Tais hipóteses possuem previsão legal e somente se justificam nas restrições legiferantes. O objetivo é privilegiar a proteção do patrimônio mínimo, com vistas a salvaguardar o mínimo existencial para a vida com dignidade (art. 1o, III, CF/88). As hipóteses de impenhorabilidade possuem guarida no art. 833 do Código de Processo Civil, que, em seu inciso V, dispõe que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Nesse sentido, não prospera o argumento do executado de que o único patrimônio (o veículo) deve ser abarcado pela impenhorabilidade, em razão da falta de subsunção do fato à norma. O executado não faz prova de que se trata de veículo utilizado no exercício da profissão, mas tão somente que não há outro patrimônio de sua propriedade. Veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". 2. Incumbia à parte executada instruir a impugnação à penhora com os documentos que fariam prova de suas alegações, pois é seu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, conforme arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC. 3. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, se não configurada a condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem, motivo pelo qual não é devida a valoração dos documentos apresentados pela devedora tão somente na instância recursal. 4. Na espécie, não se extrai dos autos que o automóvel constrito na origem consubstancie instrumento de trabalho da devedora, ora agravante. É que, para tanto, afigura-se insuficiente a simples apresentação de fotografias do veículo carregado de caixas, sem qualquer demonstrativo da natureza daquela atividade, tampouco dos destinatários ou do interesse econômico. 5. Nesse cenário, se não demonstrado pela parte executada que o veículo constrito no feito executivo configura seu instrumento de trabalho, afigura-se hígida a decisão de origem que rejeitou a impugnação à penhora, por não se configurar a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751989, 07264150720238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é difícil crer que uma pessoa proprietária de bem de alto valor esteja passando por penúria financeira. Se assim realmente fosse, há muito já teria se desfeito do veículo para promover a própria subsistência. Ademais, não se desconhece as dificuldades de saúde pelas quais o executado passa. Contudo, em contraponto, o exequente possui a sua legítima expectativa de receber o próprio crédito, não sendo argumento suficiente a alegação de doenças. Ensina a hermenêutica que o rol de impenhorabilidade, por ser norma de exceção, deve ser interpretado restritivamente, não havendo razões para ampliar a sua exegese para os casos não previstos. Veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. IDOSO. POSSIBILIDADE. 1. Não há vedação para a penhora de veículos, salvo se estes forem necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil). 2. As hipóteses de impenhorabilidade estão descritas no art. 833 do Código de Processo Civil. A idade e a saúde devedor não têm o condão de ampliar o rol de impenhorabilidade legalmente previsto. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675149, 07372144620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há justificativas para colhimento da impugnação, merecendo ser mantida a penhora do veículo. Do fato superveniente Aduz o executado que ajuizou perante a 2a Câmara Cível deste e. TJDFT ação rescisória em face do título executivo aqui constituído, motivo pelo qual requer a suspensão da execução sob a alegação de fato superveniente. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e possui guarida no princípio da segurança jurídica (art. 502, CPC; art. 5o, XXXVI, CF/88; art. 6o, § 3o, LINDB). Excepcionalmente, a legislação põe à disposição instrumentos hábeis a desconstituir o título abarcado pela coisa julgada, a exemplo do que acontece com a ação rescisória (art. 966 e seguintes do CPC). Ainda, dispõe o art. 525, § 11, Código de Processo Civil, que “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” O dispositivo acima citado é a pedra de toque da argumentação do executado. Compreende a parte que o ajuizamento da ação rescisória, por si só, se trata de superveniência suficiente a afetar o andamento da presente execução. Contudo, a tese não merece prosperar. Primeiramente, a mera oposição de ação desprovida de suspensão provisória não embaraça a continuidade da execução (art. 969, CPC). Não se vislumbra a comprovação de efeito suspensivo no bojo da rescisória, não havendo motivos que impeçam o prosseguimento deste cumprimento de sentença. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. MÉRITO RECURSAL JULGADO. EXAURIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 969, CPC. DILIGÊNCIAS. MEDIAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. [...] 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC [...] (Acórdão 1422309, 07401126620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a ação é um direito constitucionalmente garantido ao interessado, mediante o qual provoca uma resposta do Estado diante de uma demanda da vida (art. 5, XXXV, CF/88). Contudo, o exercício de tal direito, por si só, não possui o condão de suspender fatos e demais direitos. Pelo contrário, a suspensão de direitos é, na verdade, uma ficção, e não um processo natural. Somente por uma decisão judicial a prática de direitos pode ser suspensa, desde que a atuação jurisdicional seja respeitada. Se a mera proposta de demandas judiciais fosse apta a suspender direitos, bastaria aos jurisdicionados se valerem do aparato Judiciário e, após exaurida a respectiva intenção com a suspensão, requererem a desistência do feito. O Poder Judiciário, nesse caso, estaria fadado ao esvaziamento institucional. Em regra, o fato superveniente hábil a influir no feito é aquele surgido involuntariamente e que justifique uma nova perspectiva de análise, sob pena de a marcha processual viver à mercê de comportamentos inadequados e de se tornar refém da má-fé. Certamente, o ajuizamento da ação rescisória não se enquadra aqui. Portanto, até que surja determinação superior em sentido contrário, não há que se falar em suspensão da execução por fato superveniente. Da gratuidade de justiça Com efeito, a Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. A concessão da benesse deve ser analisada caso a caso, em uma detida apreciação das circunstâncias que permeiam o processo. O executado alega não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais. Analisando as alegações, percebe-se que o executado possui considerável aptidão financeira. Depreende-se dos autos que o executado mora em bairro bem localizado do Distrito Federal (Taguatinga), que possui condições de contratar advogado particular e que é proprietário de veículo de alto valor. Assim, não é plausível crer que uma pessoa com tais condições não possa arcar com os encargos processuais, ainda mais considerando que este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige custas reconhecidamente módicas. Portanto, o pedido da gratuidade de justiça deve ser indeferido. DA CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora de ID 176984216. Ainda, INDEFIRO os pedidos de suspensão da execução e de concessão da gratuidade de justiça. Ainda, em atenção ao ID 178016349, esclareça-se ao exequente que a penhora é perfectibilizada pela decisão judicial de seu deferimento. A diligência do Oficial de Justiça cinge-se a executar a avaliação. Ademais, já há restrição de transferência do bem registrada junto ao DETRAN/DF (ID 175322172). A alienação efetiva de propriedade, com vistas a saldar a dívida ora perseguida, somente se dará com a expropriação do bem por leilão, adjudicação ou alienação particular. INTIME-SE o executado para que se manifeste sobre a avaliação de ID 177627313, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se que o exequente concordou expressamente com a avaliação (ID 178016349 – pág. 05). Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 54295446), o agravante sustenta que a dívida exequenda origina-se da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 815.196,24), o que importou na quantia de R$ 160.000,00. Relata que está em andamento a ação rescisória no 0740761-60.2023.8.07.0000, mediante a qual sustenta a desproporcionalidade dos honorários de sucumbência. Aponta que aufere renda unicamente da aposentadoria por invalidez. Assevera que não possui outros bens, conforme consta na declaração de imposto de renda e nas certidões negativas de imóveis Verbera que foi retirado arbitrariamente da empresa DF Notícias e Editora LTDA por sua filha, tendo, a partir daí, restando-lhe apenas o veículo para transporte pessoal. Alega que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sobre a impenhorabilidade de veículo quando demonstrado ser o único disponível, ser utilizado para o deslocamento para o tratamento de saúde, não ser excessivamente caro. Afirma que o ajuizamento da ação rescisória poderá ensejar a suspensão da execução. Destarte, requer: “seja recebido e conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento, sob o efeito suspensivo e, a final, seja-lhe dado provimento e reformada a R. decisão recorrida, determinando seja declarada a impenhorabilidade absoluta do automóvel I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 – Preta Ano 2008X20, suspendendo a execução de sentença até julgamento final da Ação Rescisória.” Preparo regular identificado no ID 54295447, p. 1-2. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do bem constrito. Fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame das liminares, no que tange à penhora do veículo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 – Preta Ano 2008X2008, verifica-se que foi avaliado em R$ 95.000,00, consoante demonstra o laudo de avaliação anexado aos autos principais no ID 177627316. Em tese, a alegada situação de penúria financeira mostra-se, em tese, incoerente com a propriedade de um bem móvel de considerável valor, pois, caso fosse mesmo necessária a sua subsistência, já teria vendido e revertido o valor para o seu próprio sustento. No caso, nota-se que, em tese, também não trouxe prova de que o veículo seria utilizado no exercício de eventual profissão. Ademais, ainda que se considere que o veículo seja utilizado para a locomoção do agravante, pois acometido por doenças, sendo necessário para deslocamentos para tratamento de saúde, tal fato, por si só, não é capaz de refutar a decisão agravada. Infelizmente, por ora, nesta fase incipiente, esse argumento não serve como subterfúgio ou obstáculo para se determinar a suspensão da execução. Ressalte-se, também, que a presente alegação não encontra amparo no art. 833 do CPC, que dita as hipóteses de impenhorabilidade. Em relação à existência da ação rescisória no 0740761-60.2023.8.07.0000, mediante a qual sustenta a desproporcionalidade dos honorários de sucumbência, da mesma forma, não é justificativa para a suspensão da execução, pois a rescisória não é dotada de efeito suspensivo, a não ser que lhe seja conferido em tutela provisória. Em consulta à referida ação rescisória, de Relatoria do e. Desembargador Alfeu Machado, constata-se que a tutela provisória de urgência foi indeferida (ID 53581029 dos autos em referência). Desse modo, desde logo pedindo vênias aos argumentos da parte agravante, mas fazendo um juízo de prelibação inicial, próprio deste momento incipiente, não verifico demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, sem prejuízo, porém, que o egrégio colegiado, por ocasião do julgamento do mérito, possa chegar a entendimento diverso. Conclui-se, assim, pela ausência de requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator